Tribunal: TJES
Processo: 0023857-77.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023857-77.2018.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAPHAEL ROCHA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS SEM DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias entre o posto de aluno-soldado e a graduação de soldado, no período de 18/12/2013 a 05/12/2015. O recorrente sustenta que sua promoção retroativa por ressarcimento de preterição lhe assegura remuneração retroativa, em virtude de reingresso judicial no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais retroativos, gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias do período anterior ao efetivo exercício do cargo, diante de eventual ilegalidade administrativa no processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança que determinou o reingresso do recorrente limitou-se à anulação do critério etário, sem reconhecer efeitos financeiros retroativos.
4. O STF, no Tema 671 da Repercussão Geral (RE 724.347/DF), firmou a tese de que o servidor nomeado ou promovido em decorrência de decisão judicial não tem direito a indenização ou remuneração retroativa, salvo se caracterizada arbitrariedade flagrante.
5. A promoção por ressarcimento de preterição tem natureza reparatória e efeitos funcionais, não implicando, automaticamente, efeitos pecuniários retroativos, quando não houver o efetivo exercício das funções.
6. No caso concreto, não há demonstração de arbitrariedade flagrante, pois a demora decorreu de pendências judiciais e administrativas, e o recorrente apenas concluiu o curso de formação em 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A promoção por ressarcimento de preterição, ainda que com efeitos funcionais retroativos, não gera direito a diferenças remuneratórias relativas a período em que não houve o efetivo exercício do cargo, salvo comprovada arbitrariedade flagrante da Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 58, §§ 1º e 2º; LCE nº 321/2005, art. 40; LCE nº 467/2008, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF (Tema 671), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.03.2015; TJES, Apelação Cível nº 0018701-21.2012.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 15.01.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0042909-35.2013.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0023857-77.2018.8.08.0024

RECORRENTE: RAPHAEL ROCHA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS SEM DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias entre o posto de aluno-soldado e a graduação de soldado, no período de 18/12/2013 a 05/12/2015. O recorrente sustenta que sua promoção retroativa por ressarcimento de preterição lhe assegura remuneração retroativa, em virtude de reingresso judicial no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais retroativos, gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias do período anterior ao efetivo exercício do cargo, diante de eventual ilegalidade administrativa no processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança que determinou o reingresso do recorrente limitou-se à anulação do critério etário, sem reconhecer efeitos financeiros retroativos.
4. O STF, no Tema 671 da Repercussão Geral (RE 724.347/DF), firmou a tese de que o servidor nomeado ou promovido em decorrência de decisão judicial não tem direito a indenização ou remuneração retroativa, salvo se caracterizada arbitrariedade flagrante.
5. A promoção por ressarcimento de preterição tem natureza reparatória e efeitos funcionais, não implicando, automaticamente, efeitos pecuniários retroativos, quando não houver o efetivo exercício das funções.
6. No caso concreto, não há demonstração de arbitrariedade flagrante, pois a demora decorreu de pendências judiciais e administrativas, e o recorrente apenas concluiu o curso de formação em 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A promoção por ressarcimento de preterição, ainda que com efeitos funcionais retroativos, não gera direito a diferenças remuneratórias relativas a período em que não houve o efetivo exercício do cargo, salvo comprovada arbitrariedade flagrante da Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 58, §§ 1º e 2º; LCE nº 321/2005, art. 40; LCE nº 467/2008, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF (Tema 671), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.03.2015; TJES, Apelação Cível nº 0018701-21.2012.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 15.01.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0042909-35.2013.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.11.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária aforada por
RAPHAEL ROCHA DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Em apartada síntese, o requerente afirma que ingressou nas fileiras da polícia militar e que não concluiu o curso de formação de soldado na sua data regular, mas em data posterior. Aduz que teve pendências sanadas e que foi promovido em 2015 a graduação de soldado a contar de 18/12/2013. Pretende receber as diferenças remuneratórias entre o posto de aluno e a graduação de soldado entre Dezembro/2013 e Dezembro/2015.

Em contestação às págs. 28/39 do vol. 01 do arquivo digital, o requerido resistiu à pretensão, argumentando em sua defesa que o autor não laborou como soldado a partir de Dezembro/2013, mas somente após a conclusão do curso em 2015. Afirma não ser possível o pagamento de remuneração sem a correspondente contraprestação do serviço e aduz que a jurisprudência dos tribunais superiores lhe socorre.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (págs. 05/07 do vol. 02 do arquivo digital).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (págs. 92/105 do vol. 02 do arquivo digital), sustentando que a sentença merece reforma, na medida que a sentença que julgou improcedente seu pedido de diferenças salariais entre 18/12/2013 e 05/12/2015, período em que teria direito à remuneração de soldado por efeito retroativo de sua promoção por ressarcimento de preterição. Alega que foi eliminado ilegalmente do concurso por idade, reingressou por decisão judicial (MS nº 0023259-02.2013.8.08.0024) e que houve arbitrariedade da Administração, o que justificaria o pagamento retroativo. Por fim, requer a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias com correção e juros.

Contrarrazões apresentada (págs. 108/114 do vol. 02 do arquivo digital), ocasião em que o requerido impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Decisão à pág. 08 do vol. 03 do arquivo digital determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n'000463- 96.2020.8.08.9101.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
rejeito
a preliminar de
coisa julgada
tendo em vista que o mandado de segurança (n. 0023259-02.2013.8.08.0024) teve como objeto a ilegalidade do critério etário e o direito de reingresso no concurso, não havendo qualquer análise sobre reflexos financeiros ou retroatividade remuneratória.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de
inovação recursal.
O recorrido arguiu o não conhecimento do recurso por inovação recursal, alegando que a tese de "arbitrariedade flagrante" não foi discutida na instância de origem, sendo suscitada apenas em sede de Embargos de Declaração.

A inovação de tese é, de fato, vedada, conforme os arts. 329, 1.013 e 1.014 do CPC. Contudo, a alegação de "arbitrariedade flagrante" surge como uma qualificação jurídica dos fatos narrados desde a inicial e dos argumentos trazidos na contestação e na própria sentença. O Recorrente sempre alegou que o não pagamento da remuneração retroativa, após a reversão de sua eliminação por decisão judicial, decorreu de ato ilegal da Administração. A sentença, ao fundamentar sua decisão, citou explicitamente a exceção da arbitrariedade flagrante prevista no Tema 671 do STF, indicando que a questão estava, implicitamente, sob análise.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Em síntese, a controvérsia limita-se à possibilidade de pagamento das diferenças remuneratórias entre o posto de aluno-soldado e soldado, no período de 18/12/2013 a 05/12/2015, em razão de promoção com efeitos retroativos, reconhecida em decorrência de mandado de segurança que determinou a reintegração do recorrente ao certame (MS n. 0023259-02.2013.8.08.0024).

Na hipótese dos autos, aduz o recorrente que foi matriculado no Curso de Formação de Soldados – CFSd/2013 em cumprimento a decisão liminar, e que somente concluiu o curso em 2015, quando então passou a exercer as funções inerentes à graduação de soldado.

Muito embora o Boletim Geral PMES n. 048/2015 tenha fixado efeitos funcionais retroativos à promoção (a partir de 18/12/2013), tal efeito não alcança, automaticamente, repercussões pecuniárias pretéritas, especialmente quando não houve efetivo exercício da função.

O STF, no julgamento do RE 724.347/DF (Tema 671 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese:

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Deste modo, no caso dos autos, não se constata arbitrariedade flagrante praticada pela Administração. A demora na conclusão do curso decorreu de pendências judiciais e administrativas, e o próprio autor reconhece que apenas obteve o direito à matrícula por decisão liminar. Logo, inexiste ilegalidade capaz de gerar responsabilidade civil do Estado.

Além disso, consoante enuncia a jurisprudência de nossa Corte Estadual: “
A promoção por ressarcimento de preterição é prevista como forma extraordinária de promoção do militar estadual ( Lei Estadual nº 3.196 / 78 , art . 58 , §§ 1º e 2º ), destinada a ‘reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito
’” (LCE nº 321 / 2005 , art . 40 ; LCE nº 467 / 2008 , art . 35 )” (TJES, Apelação Cível n. 0018701 - 21.2012.8.08.0024 , Relatora Desa . DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador : 3ª Câmara Cível , Data : 15 / Jan/ 2024 ) .

Extrai -se também da jurisprudência de nossa Corte a compreensão de que :

A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção”. (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0042909-35.2013.8.08.0024 , Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, conforme autoriza o Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Juizado Especial do TJES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
da causa, ante a ausência de verba condenatória. nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)